Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718877-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL JUNIO NAPOLI DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDENTE. EXTORSÕES MAJORADAS. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. EXTORSÃO. INDEPENDE DO PROVEITO DO CRIME. VANTAGEM ALCANÇADA. ROUBO E EXTORSÃO. NATUREZAS E ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e do crime de extorsão qualificado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como o pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto simples. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal possui natureza objetiva, isto é, para a sua configuração, necessária apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime, independentemente da responsabilidade ou da punibilidade do comparsa. 4. O crime de extorsão consuma-se independentemente de o autor do fato conseguir o proveito do crime, não havendo que se falar em delito na forma tentada, como sustenta a defesa, pois o delito se consumou e a vantagem foi devidamente alcançada. 5. Os crimes de extorsão e de roubo são de naturezas e espécies distintas, pois os seus elementares são diversos, razão pela qual deve ser aplicado o concurso material de crimes, ainda que tenham sido praticados na mesma oportunidade. 6. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Desse modo, quando o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. 7. Persistindo os fundamentos da prisão preventiva, correta a sentença que mantém a custódia cautelar do condenado, mormente quando este permaneceu preso durante a instrução criminal. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente afirma violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em face da apreciação equivocada das provas trazidas aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027